Tribunal: TJDFT
Processo: 0742406-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742406-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE CARLO SUSCITADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado com vistas à uniformização do entendimento deste eg. TJDFT em relação à matéria referente à "aplicação de tarifa de água e esgoto da CAESB em imóveis que tenham um único hidrômetro e diversas unidades” (ID 52037554 - pág. 28). Todavia, conforme certificado pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, tal questão foi afetada pelo c. STJ (Tema Repetitivo no 414) e foi firmada a seguinte tese: “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”. A afetação do tema para definição de tese pelo c. STJ inviabiliza o conhecimento do presente IRDR, nos termos do art. 976, § 4o, do CPC/15, in verbis: “Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente: I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. (...) § 4o É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.” (Grifou-se) Dessa forma, o presente IRDR não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 976, § 4o, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Oficie-se, comunicando esta decisão à Presidência, uma vez que o Processo no 0722577-87.2022.8.07.0001 encontra-se naquele órgão. Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator